Tribunal: TJSP
Processo: 1011018-46.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Omissão - Fixação dos honorários advocatícios – Admissibilidade - Reforma do julgado, inversão do ônus de sucumbência – Esclarecimentos sobre danos morais e pensão alimentícia fixados – Divisão do valor fixado entre as autoras

Embargos acolhidos.